Tribunal: TJSP
Processo: 2059624-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de imissão na posse – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para imitir o autor na posse dos imóveis – Sentença já proferida nos autos principais – Recurso prejudicado.